Tribunal: TJSP
Processo: 2215809-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2215809-17.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria rejeitaram os embargos, vencida a 3a Juíza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14720
Embargos de Declaração
2215809-17.2020.8.26.0000/50001 fh (digital)
Origem
6a Vara da Fazenda Pública da Capital
Embargante
Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Embargada
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Alexandra Fuchs de Araujo
Acórdão
30/9/2020 (Composição: Des. Renato Delbianco, Desa. Luciana Bresciani)
Julgamento conjunto com Embargos de Declaração no 2202950-66.2020.8.26.0000/50001.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA. contra o v. acórdão de fls. 46/50 que negou provimento ao
agravo de instrumento.
A embargante alega que “A primeira omissão se refere à desconsideração do
entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de
recurso representativo de controvérsia no sentido de que não são devidos
honorários advocatícios acaso o contribuinte já tenha recolhido tal parcela ao
Estado. O E. STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp no
1.143.320/RS, afasta a possibilidade de dupla condenação, nos casos em que o
contribuinte adere a programa de parcelamento, entendimento esse que já foi
replicado em outras oportunidades pelo próprio E. STJ (...). Assim, tem-se
inequívoca a omissão do v. acórdão embargado ao indicar ao menos quais
seriam os motivos que levariam à não aplicação ao presente caso do
entendimento do E. STJ firmado em sede de recurso repetitivo. Frise-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes apresentados no v. acórdão embargado da mesma forma são
omissas quanto ao entendimento firmado pelo E. STJ, motivo pelo qual não
deram a melhor solução às respectivas demandas”.
Sustenta que “o v. acórdão embargado também incide em omissão ao deixar de
reconhecer que encerramento da discussão relativa ao mérito da exigência fiscal
decorreu de uma verdadeira transação entre as partes, uma vez que a lei pode
autorizar o contribuinte e a Fazenda Pública a celebrarem transação para
encerrarem processos judiciais envolvendo créditos tributários, mediante
concessões mútuas, sendo que, neste caso, os ônus sucumbenciais devem ser
divididos entre as partes, de modo que cada uma arque com os respectivos
honorários advocatícios, aplicando-se assim o disposto no artigo 90, § 2o, do
CPC”.
Requer o acolhimento dos embargos e a reforma do v. acórdão.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver,
na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão.
Pretende a embargante rediscutir a matéria recursal.
Conforme constou expressamente do v. acórdão:
“Respeitado entendimento contrário, são devidos honorários de
sucumbência em caso de desistência da ação por adesão a programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parcelamento, conforme ressaltado pelo Desembargador Décio
Notarangeli,
em
caso
análogo
(Apelação
no
1017725-39.2019.8.26.0577), que adoto como razões de decidir:
'O recurso devolve ao conhecimento do Tribunal o cabimento
de condenação em honorários advocatícios em razão de
sentença que homologa a desistência da ação após adesão da
parte desistente ao Programa Especial de Parcelamento - PEP
de crédito tributário.
Funda-se a pretensão recursal na regra de atribuição do ônus
da sucumbência à parte que desiste, renúncia ou reconhece o
pedido (art. 90, caput, CPC). A definição da questão, no entanto,
passa pelo exame da interindependência dos honorários
advocatícios fixados no PEP e os relativos a eventuais ações
judiciais pendentes.
Com efeito, o Decreto no 64.564/2019, que instituiu o Programa
Especial de Parcelamento - PEP do ICMS no Estado de São
Paulo, para a liquidação de débitos fiscais relacionados o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ao qual aderiu a
apelada, estabelece que a adesão ao PEP induz a 'expressa
renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou
judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente
aos débitos fiscais incluídos.' (art. 5o, II).
Além disso, o mesmo citado decreto dispõe que a concessão
dos benefícios previstos no ato normativo “não dispensa, na
hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia integral
da execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das
despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando estes
reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal'
(art. 8o, I, grifos nossos).
Nesse cenário, interpreta-se que a adesão ao PEP constitui
negócio jurídico bilateral no qual a renúncia manifestada pelo
devedor constitui verdadeira condição de eficácia do ajuste. A
apelada aderiu ao PEP, aceitando os termos impostos pela
apelante, que se limita a reduzir os honorários advocatícios
relativos a débitos ajuizados, ou seja, relativos à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal. São estes que estão computados no valor da
dívida objeto do parcelamento, de forma que a condenação no
pagamento de verba honorária em ação proposta pela
devedora em busca da desconstituição do crédito tributário não
acarreta 'bis in idem' ou enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública.'
Nesse sentido:
Apelação no 1040276-49.2016.8.26.0114
Relator(a): Edson Ferreira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/08/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
Desistência
da
ação.
Honorários
advocatícios. Sustação de protesto. Débito relativo a ITCMD.
Adesão a programa de parcelamento de débitos. Lei e Decreto
Estadual 16498/2017 e 62708/2017. Honorários a cargo de
quem
desistiu.
Código
de
Processo
Civil,
artigo
90.
Parcelamento que não abrange honorários advocatícios de ação
intentada pelo devedor, mas somente de execução fiscal e
correspondentes embargos. Fixados em dois mil e quinhentos
reais, cerca de dez por cento do valor da causa, histórico de R$
24.605,71, sem motivo de redução, sendo majorados para
quinze por cento do valor atualizado da causa, pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso. Recurso não provido, com
determinação. Visualizar Ementa Completa
Apelação no 1003752-55.2017.8.26.0296
Relator(a): Moreira de Carvalho
Comarca: Jaguariúna
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/08/2020
Ementa: "APELAÇÃO Desistência da ação em razão de adesão
ao Plano Especial de Parcelamento-PEP Devida a condenação
em honorários de sucumbência, que não foram incluídos no
parcelamento
Observância do princípio da causalidade

Sentença parcialmente reformada Recurso provido."
Apelação no 1063101-05.2018.8.26.0053
Relator(a): Afonso Faro Jr.
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 05/08/2020
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE CDA
DESISTÊNCIA

HOMOLOGAÇÃO
Adesão a acordo de parcelamento do
débito tributário no curso do processo
Condenação da
autora em honorários advocatícios Aplicação do princípio da
causalidade
Precedentes do C. STJ
Sentença confirmada.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”
Não há se falar em aplicação do entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal
de Justiça no REsp 1.143.320/RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, pois versa sobre honorários advocatícios em execução fiscal de
créditos tributários da Fazenda Nacional , objetos de programa de
parcelamento, com previsão no Decreto-lei 1.025/69 situação completamente
diversa da dos autos.
Pretende a embargante alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão,
motivo porque inadmissíveis os embargos declaratórios.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração n.o 2215809-17.2020.8.26.0000/50001
Embargante:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.514
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Alves Braga Júnior:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra o v. acórdão de
fls. 46/50 que negou provimento ao agravo de instrumento.
A embargante alega que “A primeira omissão se
refere à desconsideração do entendimento firmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso representativo de
controvérsia no sentido de que não são devidos honorários advocatícios
acaso o contribuinte já tenha recolhido tal parcela ao Estado. O E. STJ,
em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp no
1.143.320/RS, afasta a possibilidade de dupla condenação, nos casos em
que o contribuinte adere a programa de parcelamento, entendimento esse
que já foi replicado em outras oportunidades pelo próprio E. STJ (...).
Assim, tem-se inequívoca a omissão do v. acórdão embargado ao indicar
ao menos quais seriam os motivos que levariam à não aplicação ao
presente caso do entendimento do E. STJ firmado em sede de recurso
repetitivo. Frise-se que os precedentes apresentados no v. acórdão
embargado da mesma forma são omissas quanto ao entendimento firmado
pelo E. STJ, motivo pelo qual não deram a melhor solução às respectivas
demandas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que “o v. acórdão embargado também
incide em omissão ao deixar de reconhecer que encerramento da
discussão relativa ao mérito da exigência fiscal decorreu de uma
verdadeira transação entre as partes, uma vez que a lei pode autorizar o
contribuinte e a Fazenda Pública a celebrarem transação para
encerrarem processos judiciais envolvendo créditos tributários, mediante
concessões mútuas, sendo que, neste caso, os ônus sucumbenciais devem
ser divididos entre as partes, de modo que cada uma arque com os
respectivos honorários advocatícios, aplicando-se assim o disposto no
artigo 90, § 2o, do CPC”.
Requer o acolhimento dos embargos e a reforma
do v. acórdão.
É o relatório.
Ouso divergir do nobre e culto Relator sorteado,
rogando a vênia da d. maioria, por entender que os embargos opostos pelo
embargante comportam acolhimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 44/45 dos autos do cumprimento de sentença
proferida nos seguintes termos:
Vistos.
Cuida-se de cumprimento de sentença relativo a
honorários advocatícios proposta pela Fazenda Pública em razão de
desistência em ação anulatória.
1. Os honorários previstos no PEP correspondem
àqueles em sede de execução fiscal. A ação anulatório do mesmo débito
constitui demanda autônoma. Não havendo expressa previsão de sua
quitação, impossível presumi-la. Assim, responde pela sucumbência aquele
que deu causa à ação. Como a autora, ora executada optou pelo
parcelamento, exercendo sua faculdade processual de desistir do direito
no qual se funda ação, inarredável a conclusão de que deu causa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda.
...
2. Quanto à redução do valor da dívida no PEP
(fls 42, item 9), em nada altera a sucumbência, fixada sobre o valor da
causa, como se observa na sentença.
Assim, homologo o valor de R$ 43.369,21 Data
base da conta: junho/2020. Condeno a executada ao pagamento de
honorários de advogado no valor de 10% da quantia homologada.
Int.
Melhor analisando os autos, tem razão o
embargante ao sustentar que os honorários advocatícios não são devidos, já
que englobados no cálculo para consolidação do débito objeto do PEP.
Como visto, o embargante pagou honorários de 5% sobre o débito,
conforme previsto no artigo 8o1 do Decreto n. 64.564/2019.

É certo que a redução da verba honorária, além de
outras vantagens, visa incentivar a adesão ao programa de parcelamento.
O C. Superior Tribunal de Justiça assentou, no
julgamento do RE 1.143.320/RS, pelo rito dos repetitivos, que: A
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula
pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos
tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de
parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o
encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69.
O entendimento deve ser estendido à hipótese em
1 Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de garantia integral da
execução fiscal, bem como o pagamento das custas, das despesas judiciais e dos honorários
advocatícios, ficando estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tela, tendo em vista o pagamento dos honorários previstos no Decreto n.
64.564/2019, independentemente de se se tratar de ação anulatória.
A guia de recolhimento (fls. 2093 da ação
anulatória) comprova a incidência de honorários de 5% sobre o débito.
Neste sentido:
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal
Desistência da parte autora por inclusão do débito no PEP

Homologação da desistência pelo juízo a quo e isenção do autor ao
pagamento de honorários advocatícios Irresignação do ente público A
previsão de limitação de honorários advocatícios prevista no art. 8o, I, do
Decreto Estadual no 61.625/2015 abrange tanto execuções fiscais como
ações anulatórias, caso dos autos
Inaplicabilidade da regra geral
prevista art. 90, caput, CPC/15 Inadmissível o pagamento de honorários
nas circunstâncias pleiteadas, sob pena de configuração de bis in idem -
Precedentes desta Câmara de D. Público e do STJ (Tema no 400, REsp no
1.143.320/RS) Manutenção da sentença Não provimento do recurso
interposto. (TJSP; Apelação Cível 1059715-98.2017.8.26.0053; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS Ação
anulatória de débito fiscal - Cumprimento de sentença - Programa
Especial de Parcelamento PEP Adesão após o trânsito em julgado do
v. acórdão proferido em Ação Anulatória - Condenação ao pagamento de
honorários advocatícios - Pretensão de reforma Possibilidade - Verba
honorária já prevista no termo de transação firmado entre as partes
Acordo firmado entre o fisco e o contribuinte que se sobrepõe à coisa
julgada formada na ação Inteligência da regra do art. 8o, inciso I, do
Decreto Estadual n. 64.564/19
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228938-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 24/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À
EXECUÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ICMS
PLANO
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO
(PEP)

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Agravante que renunciou à defesa judicial e
administrativa e desistiu dos recursos interpostos a fim de aderir ao
parcelamento
Previsão do Decreto no 61.625/15 de honorários
reduzidos a fim de incentivar a adesão ao Plano Especial de Parcelamento
Manutenção da verba honorária no bojo dos embargos à execução que
resulta em 'bis in idem'
Decisão reformada a fim de excluir os
honorários dos embargos porquanto já abrangidos pela verba honorária
decorrente do parcelamento Precedentes desta Colenda Câmara e do E.
STJ Prejudicado o pedido subsidiário, pois acolhido o pedido principal

Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2207316-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro:
07/03/2018)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de
ICMS. Adesão ao parcelamento e quitação da dívida. Homologação do
pedido de desistência e condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Reforma que se impõe. É descabida a condenação em
honorários e outas verbas de sucumbência que já estão incluídos no
parcelamento do crédito tributário, sob pena de duplo pagamento pelo
contribuinte. Precedentes. Sentença reformada. Recurso conhecido e
provido. (TJSP; Apelação Cível 5000202-59.2014.8.26.0014; Relator (a):
Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data
do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)
Por estes fundamentos, pelo meu voto, divirjo da
maioria e acolho os embargos de declaração para afastar a condenação em
honorários advocatícios.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
1367C2CB
7
12
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
136B4824
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215809-17.2020.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.